Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020201-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELO DRUCZKOWSKI MARQUES - CPF: 045.633.621-40 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), JIOMAR APARECIDO LOPES - CPF: 318.092.609-06 (AGRAVANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal fundada em crédito originado de processo administrativo ambiental instaurado em razão de auto de infração por ausência de licença ambiental.

O agravante alegou prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente, com fundamento no decurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa homologatória e superior a três anos sem a prática de atos efetivos de instrução processual. Alegou também nulidades no processo administrativo.

A decisão recorrida rejeitou a exceção, afastando as teses de prescrição e nulidade com base em legislação federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ambiental, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR – Tema 9 do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Decreto Estadual n 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até a sua entrada em vigor, nos termos do Tema 9 do IRDR julgado pelo TJMT.

A pretensão punitiva ambiental prescreve em cinco anos, contados da infração até a decisão final do processo administrativo.

Entre a data da notificação do autuado (17.01.2012) e a decisão administrativa homologatória (17.05.2017) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Prejudicadas as demais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Exceção de pré-executividade acolhida. Ação de execução extinta.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 para a contagem da prescrição punitiva nos processos administrativos ambientais instaurados antes de sua vigência e não finalizados até 01.11.2013. 2. Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva, contados da data do ato infracional até a decisão final.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JIOMAR APARECIDO LOPES
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n 1000517-40.2021.8.11.0108, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O Agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa em execução se origina de fiscalização realizada pelo órgão ambiental estadual, cujo Auto de Infração e respectivo Processo Administrativo foram fulminados pela prescrição intercorrente, como também pela prescrição da pretensão punitiva, já que de 6/1/2012 a 15/7/2017, data da decisão administrativa, não houve a prática de atos visando a apuração da infração ambiental.

Argumenta que caso não seja o entendimento pela prescrição quinquenal, deve ser aplicado o prazo da prescrição penal, de quatro anos.

Defende a nulidade do processo administrativo diante da ausência de intimação para apresentação de alegações finais e a intimação por edital da decisão homologatória do Auto de Infração.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a execução.

Ao final, a reforma da decisão, a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação Executiva.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal no Id 294786893, determinando a suspensão da Exceção Fiscal n 1000517-40.2021.8.11.0108 até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, pois esta se refere ao prazo que a administração tem para iniciar o processo administrativo, e que é inaplicável a prescrição penal porque inexiste correspondência com o crime tipificado no art. 50 da Lei 9605/98.

Defende que também não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que o processo administrativo não ficou paralisado por prazo igual ou superior a três anos.

Sustenta que inexistiu o alegado cerceamento de defesa.

Requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal n 1000517-40.2021.8.11.0108, lastreada na CDA n.2017502343, originada do Processo Administrativo Ambiental n. 10711/2012, instaurado em razão do Auto de Infração n. 130756/2012, lavrado pela SEMA em 9/1/2012, pela infração de “ausência de licença ambiental”.

No ajuizamento da Execução Fiscal, na data de 5/5/2021, o crédito em execução, atualizado, importava em R$ 41.796,90.

O executado, ora Agravante, não foi encontrado para citação.

Em 4/4/2024 compareceu espontaneamente nos autos, constituindo advogado e opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente e nulidade de intimações no processo administrativo. Juntou a integralidade do Processo Administrativo Ambiental que originou a CDA em execução.

A decisão agravada rejeitou a ocorrência de prescrição, em qualquer das modalidades alegadas, bem como a nulidade de intimação.

O juízo de primeiro grau afastou a prescrição com fundamento na Lei n.9873/99 e Decreto Federal n. 6.514/2008, todavia, em se tratando de matéria ambiental, havendo legislação estadual específica regulando a prescrição, não se aplica a legislação federal.

No caso, trata-se de infração lavrada no ano de 2012, com processo administrativo ainda não finalizado até a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013, portanto, aplica-se referido decreto ao caso.

O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição no processo administrativo ambiental e a matéria foi objeto de Incidente de Demandas Repetitivas neste Tribunal de Justiça.

A tese fixada no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9,

foi a seguinte:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

De tal tese extrai-se que o prazo da prescrição da pretensão punitiva é contado a partir da data da prática do ato infracional e refere-se à contagem do prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental.

Assim sendo, a alegação do agravado, de que tal prazo se refere apenas ao prazo de cinco anos para a administração iniciar o processo administrativo, contraria a tese firmada no IRDR mencionado, Tema 9.

É incontroverso que o Auto de Infração foi lavrado em 6/1/2012, o processo administrativo foi autuado em 9/1/2012, o agravante foi notificado em 17/1/2012, conforme Aviso de Recebimento juntado no processo administrativo, e a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração foi proferida em 17/5/2017.

Desta forma, decorreram mais de cinco anos entre a data da infração e a decisão homologatória do Auto de Infração, e o único ato interruptivo desta modalidade de prescrição foi a notificação do autuado, em 17/1/2012.

Portanto, entre 17/1/2012 e a data da decisão que homologou o auto de infração, em 17/5/2017, transcorreu mais de cinco anos.

Com isso, conforme o item I da tese fixada, configurou-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quinquenal no processo administrativo ambiental n. 10711/2012, que deu origem à CDA em execução.

Por consequência, JULGO EXTINTA a ação de execução n. 1000517-40.2021.8.11.0108.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do agravante, os quais fixo no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025